Tribunal: STF
Processo: RE 893116
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ADVOGADO DA UNIÃO. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. ESTABELECIMENTO DA RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. RESERVA LEGAL. ILEGALIDADE DO DECRETO 4.697/2003. PROVIMENTO DO APELO.
    1 - A questão em debate diz respeito à possibilidade de a remuneração devida pelo exercício de cargo comissionado de Procurador-Chefe da União ser passível de redução mediante decreto do Poder Executivo.
    2 - A retribuição do referido cargo foi estabelecida pelo art. 9º da lei 9.028/95, como sendo equivalente a um DAS 101.5 sendo reduzida para um DAS 101.4 pelo Decreto 4.697/2003, ao regulamentar o art. 50, parágrafo único, da Medida Provisória 103/2003.
    3 - No entanto, o parágrafo único da medida provisória em tela foi vetado quando da sua conversão na Lei 10.683, de 28.05.2003, momento, a partir do qual as disposições do referido Decreto 4.697/2003 deixaram de ter guarida em lei, ato normativo que, a teor do parágrafo único do art. 26 da Lei Complementar 73/93, estabeleceria a remuneração dos cargos das carreiras dxza Advocacia-Geral da União.
    4 - O art. 131 da Constituição Federal apenas reserva à lei complementar a organização e funcionamento da AGU, o que não se confunde com o estabelecimento da estrutura remuneratória de seus servidores, cuja regulamentação depende de lei ordinária, nos termos do art. 26, parágrafo único, da lei Complementar 73/93, não se reconhecendo, portanto, inconstitucionalidade no Decreto 4.697/2003, mas sim violação ao princípio da legalidade.
    5 - Embora o art. 84, VI, "a", da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 32/2001, disponha acerca da possibilidade de o Presidente da República, mediante decreto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, não se pode concluir autorização para alterar a estrutura remuneratória de seus servidores, cuja reserva legal é prevista no art. 48, X, da Constituição Federal, e, no particular da Advocacia da União, no art. 131 (Precedentes jurisprudenciais).
    6 - Tal decisum, é de se esclarecer, não viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97, da Constituição Federal), objeto da Súmula Vinculante nº 10, uma vez que há precedente do Supremo Tribunal Federal, em sede de ADI (2075), cuja eficácia é vinculante, no sentido de que a fixação de remuneração de servidor público submete-se à reserva absoluta da lei, sendo os fundamentos de tal decisão aplicável ao caso em exame, pela transcendência dos motivos determinantes.
    7 - Provimento da apelação." (eDOC 1, p. 192)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 84, VI, “a”, 48, X, e 131 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem entendeu que a aplicação do art. 5º da lei 11.784/2008 foi afastada por suposta inconstitucionalidade, sem que fosse respeitada a composição da Corte necessária para tanto, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
    Sustenta-se, ainda, que o decreto 4.697/2003 não fixou padrões remuneratórios, mas tão somente remanejou cargos em comissão, atribuindo novos códigos para cargos de chefia da Advocacia-Geral da União, sendo desnecessária prévia autorização legal, segundo o disposto no art. 84, VI, “a”, do texto constitucional. (eDOC 2)
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer assim ementado:
    “SERVIDOR PÚBLICO. ADVOGADO DA UNIÃO. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO VIA DECRETO PRESIDENCIAL (DEC Nº 4.697/2003). IMPOSSIBILIDADE ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 84, VI, "a", 97, 48, X, E 131, TODOS DA CF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÕES DE MÉRITO IMPROCEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 5)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (lei 9.028/1995, decreto 4.697/2003, medida provisória 103/2003, lei 10.683/2003 e lei complementar 73/1993), consignou que o decreto 4.697/2003 violou o princípio da legalidade ao alterar a estrutura remuneratória dos servidores da AGU. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Autorizado por referida norma, o Poder Executivo editou o Decreto nº 4.697, de 16.05.2003, dispondo sobre o remanejamento de cargos em comissão de Direção e Assessoramento Superiores–DAS, entre eles os de Procurador-Chefe da União, que passou de DAS 101.5 para DAS 101.4. De ressaltar, no entanto, que o parágrafo único da medida provisória em tela foi vetado quando da sua conversão na Lei 10.683, de 28.05.2003, momento a partir do qual as disposições do referido Decreto 4.697/2003 deixaram de ter guarida em lei, ato normativo que, a teor do parágrafo único do art. 26 da Lei Complementar 73/93, estabeleceria a remuneração dos cargos das carreiras da Advocacia-Geral da União, nestes termos:
    [...]
    Desse modo, a partir da edição da Lei 10.633/2003, os cargos em comissão da AGU não poderiam ter os seus padrões estipendiários fixados por decreto.
    [...]
    Embora o art. 84, VI, “a”, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 32/2001, disponha acerca da possibilidade de o Presidente da República, mediante decreto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, não se pode concluir autorização para alterar a estrutura remuneratória de seus servidores, cuja reserva legal é prevista no art. 48, X, da Constituição Federal, e, no particular da Advocacia da União, no art. 131. 
    Com essas considerações, tem-se que o mencionado decreto perdeu validade, a partir da edição da Lei 10.683/2003, ao não ser convalidada, nessa parte, a Medida Provisória 103/2003”. (eDOC 1, p. 190)
    De fato, reconhece-se que, nos termos do art. 84, VI, “a” do texto constitucional, compete ao Presidente da República dispor, mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.
    Não obstante a isso, ainda que se alegue que o decreto 4.697/2003 apenas remanejou cargos em comissão, o cargo em comissão de Procurador-Chefe da Advocacia Geral da União, correspondente ao nível DAS 101.5, tem previsão legal constante do art. 9º da lei 9.028/1995. 
    Nesse sentido, segundo o Tribunal ad quo, em respeito ao princípio da legalidade, não poderia o decreto dispor, em contrariedade à lei, sobre o remanejamento de cargos em comissão, entre eles os de Procuradores-Chefes, que passaram de DAS 101.5 para DAS 101.4.
    Conforme bem destacado pelo acórdão recorrido, o parágrafo único do art. 50 da medida provisória 103/2003 estabelecia que ficava “o Poder Executivo autorizado, até 30 de junho de 2003, a criar, por transformação, ou a transferir, no âmbito da Administração Pública Federal, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de despesa, cargos de natureza especial ou cargos e funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Função Gratificada (FG)”.
    No entanto, o dispositivo em tela foi vetado quando da conversão da medida provisória na lei 10.683/2003, momento a partir do qual deixaram de ter guarita em lei as disposições do decreto 4.697/2003 que designaram cargos DAS 101.4 para Procuradores-Chefes.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem, relativa à legalidade do decreto, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, as seguintes decisões monocráticas, em igual sentido, que trataram de temas de todo semelhantes: ARE 1.062.749, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.8.2017 e RE 768.097, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.8.2017, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR SECCIONAL DA UNIÃO. ALTERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DO CÓDIGO DAS 101.4 PARA O CÓDIGO 101.3. DECRETO PRESIDENCIAL 4.697/2003. LEI 9.028/1995. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO”. (RE 768.097, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.8.2017)
    Por fim, destaco que não há o que se falar em inobservância ao art. 97 da Constituição Federal, vez que o Tribunal de origem não  declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, mas tão somente fez juízo de legalidade quanto ao decreto impugnado, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão:
    “Não se vislumbra, no caso, a alegada inconstitucionalidade suscitada no apelo, uma vez que o art. 131 da Constituição Federal apenas reserva à lei complementar a organização e funcionamento da AGU, o que não se confunde com o estabelecimento da estrutura remuneratória de seus servidores, cuja regulamentação depende de lei ordinária, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei Complementar 73/93. 
    [...] 
    Com essas considerações, tem-se que o mencionado decreto perdeu validade, a partir da edição da Lei 10.683/2003, ao não ser convalidada, nessa parte, a Medida Provisória 103/2003. 
    Tal decisum, é de se esclarecer, não viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97, da Constituição Federal)”. (eDOC 1, p. 184-185)
    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.230.652 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PUBLICIDADE DA REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIOS. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1.192.006 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente